Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701830-02.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA MATRIZ EM UMA DE SUAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA No 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 1.1. Na hipótese dos autos, a alegação de que o Mandado de Segurança seria via inadequada para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida, não prospera, pois, no caso concreto, além da discussão dos autos não versar especificamente sobre a exigibilidade do DIFAL, mas sim sobre a impossibilidade da cobrança de ICMS nas transferências de mercadorias destinadas ou provenientes de estabelecimentos da titularidade da própria impetrante/apelada, como bem destacou o magistrado de origem na decisão que deferiu o pedido liminar de segurança, tal exigência é ilegal e, por isso, tem a potencialidade de violar o direito líquido e certo da impetrante quanto à não submissão à tributação em relação a mercadorias transferidas para estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situadas em outras unidades da federação. 1.2. Outrossim, além de restar demonstrado que o Mandado de Segurança em questão não tem por objeto lei em tese, mas, sim, uma situação fática concreta, diante da exigência de cobrança do ICMS, com base na Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), a Lei Distrital no 1.254/96, cuja ausência de recolhimento da exação culminará em penalidades e entraves comerciais em seu desfavor, não houve qualquer pedido para que seja restituído ou compensado os valores pretéritos cobrados a título de ICMS, vez que o pleito principal versa em afastar a exigência indevida nas prestações vencidas e vincendas, devendo o pedido de restituição ou compensação ser realizada posteriormente por via administrativa ou judicial. Preliminar rejeitada. 2. O caso em apreço cinge-se a perquirir a respeito da incidência ou não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na transferência ou no recebimento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo contribuinte. 3. Para ocorrer a incidência do ICMS quando do deslocamento ou depósito de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é necessária a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Entendimento dos Tribunais Superiores e sumulado no enunciado no 166/STJ. 4. No que concerne ao argumento de que o comando sentencial recorrido é obscuro, a parte apelante defende que não resta claro se, de fato, foi determinada a restituição/compensação dos valores passados ou se foi respeitada a limitação à data de impetração do mandado de segurança, bem como que deve ser respeitada o prazo prescricional, de 5 (cinco) anos. Todavia nota-se que tais alegações não merecem prosperar, já que o writ teve como objeto a inexigibilidade das parcelas vincendas e vencidas (desde a impetração do Mandado de Segurança) relativas a ICMS incidente em operações interestaduais em decorrência de transferência de mercadorias destinadas ou provenientes de estabelecimentos comerciais do mesmo titular, independente da localidade, ou seja, não houve qualquer pedido para que seja restituído ou compensado os valores cobrados a título de ICMS, vez que o pleito principal versa em afastar a exigência indevida nas prestações futuras, devendo o pedido de restituição ou compensação e a fixação de termo inicial para incidência de prescrição ser realizada posteriormente por via administrativa ou judicial. 5. Remessa necessária e recurso de apelação da parte ré conhecidos e não providos. Sentença mantida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999, pleiteando a anulação do acórdão impugnado com o sobrestamento do feito para se aguardar a provável modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADC 49, tendo em vista que seria precipitada a declaração de não incidência do ICMS se não há decisão definitiva sobre os efeitos e o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões de mérito do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados WILSON RODRIGUES DE FARIA, OAB/SP 122.287, e LEONARDO MAZZILLO, OAB/SP 195.279 (ID 32645400). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em atenção ao pedido de ID 32645400, determino que todas as intimações relativas à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados WILSON RODRIGUES DE FARIA, OAB/SP 122.287, e LEONARDO MAZZILLO, OAB/SP 195.279, conforme procuração de ID 28303609. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025